Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. BENS SUNTUOSOS. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. BRINQUEDOS. MENOR. EXCLUSÃO.
1. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Em que pese se admitir, em determinados casos, a penhora de alguns bens que guarnecem a residência do devedor, essa exceção deve ser pautada pela verificação dos requisitos legalmente previstos, quais sejam: a indicação de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
3. Havendo dúvidas razoáveis quanto à titularidade dos bens penhorados, incumbe ao exequente demonstrar que o devedor é o real proprietário dos bens a fim de viabilizar a constrição pretendida.
4. Deve ser desconstituída a penhora de brinquedos pertencentes ao menor que não integra a relação processual.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.